Tribunal: TJDFT
Processo: 0000489-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DISPENSABILIDADE DE PERÍCIA. FORMA TENTADA DO DELITO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA 1a FASE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença que condenou três réus pela prática da conduta do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante o concurso de duas ou mais pessoas).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminar de intempestividade do recurso suscitada pela acusação em contrarrazões; (ii) definir se é cabível a absolvição dos réus por insuficiência de provas quanto à autoria, com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) estabelecer se a qualificadora do rompimento de obstáculo exige, indispensavelmente, a realização do exame de corpo de delito para sua configuração; (iv) determinar se a consumação do crime de furto reclama a retirada dos itens subtraídos do local/suas adjacências; (v) verificar a possibilidade de alterar o critério de exasperação utilizado pelo magistrado em primeira fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (intempestividade) quando, após o transcurso do prazo de intimação dos réus acerca da sentença por edital, o juiz determina nova vista dos autos à Defensoria Pública – que, no interregno previsto pelo art. 593 do CPP, interpõe apelo. Embora previamente cientificada da sentença, por questões de boa-fé e de confiança processual, e considerando os atos praticados nos autos, descabe falar em decurso do prazo para interposição de recurso.
4. Apresentada pelos acusados versão destoante do acervo probatório, não procede o pleito de absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria do crime de furto quando o depoimento dos policiais, corroborados pelo depoimento da vítima e de testemunha, são coesos em apontar a autoria do delito aos réus, surpreendidos em situação flagrancial, no local dos fatos e na posse de res furtiva.
5. Conquanto o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exija, como regra, a realização de exame pericial, a jurisprudência não descarta a possibilidade de caracterizar o arrombamento independentemente de laudo técnico – desde que presentes elementos aptos a comprovar a qualificadora de forma inconteste, tal como no caso. Precedentes.
6. A consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e/ou recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.
7. Embora não prevista pelo legislador diretriz lógica ou matemática para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima abstrata; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. O agente não possui direito adquirido a qualquer dos critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao julgador utilizar qualquer deles.
8. A fixação da pena pecuniária (quantidade de dias-multa) deve ocorrer de forma proporcionalàpenaprivativa de liberdade imposta. Adequação de ofício no caso.
IV. DISPOSTIVO:
9. Apelo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, art. 59, art. 155, §4o, I e IV; CPP, art. 158, art. 167, art. 386, VII, art. 593, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 135674, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2o Turma, j. 27/09/2016; STJ, AgRg no AREsp no 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 10/9/2024, AgRg no HC no 802.748/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 14/8/2023, AgRg no HC no 737.649/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25/10/2022, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08/09/2020; TJDFT, Acórdão no 1918109, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 5/9/2024, Acórdão no 1916878, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 5/9/2024; Acórdão no 1855794, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024.